Tribunal: TJMT
Processo: 0006910-51.2011.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006910-51.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER VALDERSON DIAS (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (APELANTE), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA - CPF: 053.638.341-38 (VÍTIMA), JONAS LOPES SOARES - CPF: 035.723.651-39 (VÍTIMA), VANDERSON DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 023.932.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BISPO DE SOUZA - CPF: 055.463.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDER VALDESON DIAS - CPF: 003.081.351-48 (APELANTE), EDER VALDESON DIAS - CPF: 003.081.351-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado consumado e tentado. Decisão não manifestamente contrária à prova. Concurso formal impróprio. Regime inicial fechado. Substituição da pena. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídios qualificados [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado e tentado, em concurso forma impróprio, a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão a novo julgamento. Em pedido subsidiário, redução da pena, modificação do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

1) Decisão dos jurados manifestamente contrária a prova dos autos; 2) insuficiência probatória e irregularidade no reconhecimento pessoal; 3) pena-base exasperada mediante fundamentação genérica; 4) não caracterização do concurso formal impróprio; 5) desproporcionalidade do regime inicial fechado; 6) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

2. O veredicto dos jurados encontra apoio em provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial, incluindo confissão extrajudicial do apelante, depoimento da vítima sobrevivente e testemunho de corréu, a afastar a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a irregularidade do reconhecimento pessoal.

3. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

4. O motivo torpe está caracterizado quando a prova revela que a ação deriva de represália dirigida a terceiro, estendendo-se às vítimas apenas por sua vinculação ao alvo.

5. O recurso que dificulta a defesa das vítimas está configurado quando a dinâmica do crime demonstra impossibilidade real de reação diante de ataque surpresa perpetrado por agentes armados em superioridade numérica.

6. A majoração da pena-base está motivada em elementos concretos atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime, notadamente a premeditação e a atuação em concurso de agentes.

7.

Os crimes resultaram de desígnios autônomos, pois o agente direcionou condutas distintas e independentes à produção de cada resultado, configurando o concurso formal impróprio.

8.
A pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível porque a pena supera 4 (quatro) anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra amparo em provas técnicas e testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório.

2. A existência de outras provas válidas afasta a nulidade decorrente de eventual irregularidade no reconhecimento pessoal.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta.

4. O concurso formal impróprio configura-se quando o agente direciona condutas independentes à produção de resultados distintos.

5. Aplica-se o regime inicial fechado para condenações com penas superiores a 8 (oito) anos de reclusão.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade é inviável quando a reprimenda ultrapassa quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 70 (segunda parte), 121, § 2º, I e IV, 14, II, 33, § 2º, “a”, e 44, I; CPP, arts. 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, AP 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.695.839/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.04.2025; STJ, AgRg no HC 916.363/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, HC 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.06.2013; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.378.182/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.03.2019; STJ, AgRg no HC 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.02.2022; STJ, AgRg no HC 915.030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.09.2024.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0006910-51.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): RICARDO ARAUJO DA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
RICARDO ARAUJO DA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0006910-51.2011.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] em face de Jonas Lopes Soares e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] contra Fabiano da Silva, em concurso formal impróprio, a 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, §2º, I e IV e art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP - (ID 324247384).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos porque “
não encontra respaldo mínimo no acervo probatório
”; 2) as provas seriam insuficientes e contraditórias, havendo irregularidade no reconhecimento pessoal; 3) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação genérica; 4) o concurso formal impróprio não estaria caracterizado por ausência de desígnios autônomos; 5) o regime inicial fechado seria desproporcional; 6) faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, reduzida a pena, modificado o regime prisional e substituída a sanção corporal por restritiva de direitos (ID 324247389).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 324247394).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, I e IV, CP) e Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Veredicto condenatório – Irresignação defensiva - 1. Preliminar de nulidade. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Descabimento – Soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, ‘c’, da CF) – Decisão dos jurados por tese acusatória amparada em robusto conjunto probatório. Com respaldo na confissão extrajudicial do acusado, delação de corréu e reconhecimento firme pela vítima sobrevivente – Não havendo que se falar em decisão arbitrária – Decisão mantida. 2. Requerimento pela reforma dosimetria da pena - Pleito de redução da pena-base – Impossibilidade – Culpabilidade acentuada evidenciada pela frieza, premeditação e multiplicidade de disparos (excessiva violência) – Circunstâncias do crime negativadas pelo concurso de agentes – Fundamentação idônea e concreta que autoriza a exasperação acima do mínimo legal – Discricionariedade vinculada do julgador respeitada - 3. Requerimento pelo afastamento do concurso formal impróprio – Inviabilidade – Ação contextual única com pluralidade de resultados e desígnios autônomos – Dinâmica dos fatos (vítimas rendidas e alvejadas sequencialmente) que demonstra o dolo independente de matar cada uma das vítimas – Imposição do cúmulo material (art. 70, segunda parte, CP). 4. Requerimento pela alteração do regime prisional e execução – Impossibilidade - Manutenção do regime inicial fechado (art. 33, § 2º, 'a', CP) – Execução imediata da pena – Aplicabilidade do tema 1.068 do STF – Soberania do júri que autoriza o início do cumprimento da sanção independentemente do quantum da pena – Manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 332276363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 01 de março de 2011, por volta das 19h50min, em uma residência localizada à Avenida Sinop, bairro Parque Amperco, nesta capital, os denunciados EDER e RICARDO, juntamente com o adolescente Rodrigo Bispo de Souza e mais um indivíduo não identificado, previamente ajustados e mediante cooperação de condutas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com evidente intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo, cedida pelo denunciado VANDERSON ou WANDERSON, contra as vítimas Jonas Lopes Soares e Fabiano da Silva, ocasião em que Jonas veio a óbito no local em decorrência dos ferimentos sofridos (fls. 13-18), e a vítima Fabiano sofreu lesões corporais, e não faleceu por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EDER VALDERSON DIAS, RICARDO ARAÚJO DA COSTA e VANDERSON OU WANDERSON DA CONCEIÇÃO FERREIRA como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, incisos II e IV e art. 121, § 2°, incisos Il e IV c/c art. 14, inciso Il, ambos do Código Penal
[...].”
(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 225630233 - pág. 3/5)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
Referente ao acusado RICARDO ARAÚJO DA COSTA:

Primeira Série - homicídio qualificado consumado - vítima Jonas Lopes Soares:

- Reconheceu a materialidade delitiva;

- Reconheceu a autoria atribuída ao acusado;

- Não absolveu o acusado;

- Reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe;

- Reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segunda série – homicídio qualificado tentado - vítima Fabiano da Silva:

- Reconheceu a materialidade delitiva;

- Reconheceu a autoria atribuída ao acusado;

- Reconheceu que ele deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade;

- Não absolveu o acusado;

- Reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe;

- Reconheceu que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Terceira Série – crime de Corrupção de Menores

- Não reconheceu a materialidade delitiva, restando prejudicada a votação dos demais quesitos desta série.”
(ID 324247384)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado RICARDO ARAÚJO DA COSTA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Jonas Lopes Soares); do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Fabiano da Silva), todos do Código Penal. [...]

Em relação ao crime praticado contra a vítima JONAS LOPES SOARES:

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado, agindo com frieza e premeditação, se dirigiu ao local dos fatos, juntamente com terceiras pessoas, adredemente armados para, de forma deliberada, executar a vítima e terceira pessoa, o que foi feito mediante diversos disparos de arma de fogo.

O Laudo de Local do Crime (ID. 61101909, fls. 13/38) descreve a dinâmica do fato nos seguintes termos: “Encontrava-se Jonas Lopes Soares na parte externa da moradia onde foi encontrado, quando disparos de arma de fogo começaram a ser efetuados em sua direção, atingindo-o. Já ferido, deslocou-se para o interior da residência, onde continuou recebendo os tiros, que culminaram com seu óbito no local.”

A frieza, premeditação e violência extrema empregada no crime revela elevado grau de periculosidade do acusado, além de manifesto desprezo pela vida humana. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado em concurso de pessoas, o que colocou a vítima em total desvantagem. [...]

Assim, considerando a pena prevista para o crime de homicídio, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

O acusado era menor de 21 anos na data do fato e confessou a autoria do crime, segundo a sua versão, no que faz jus às atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal. Por conseguinte, reduzo a pena em 04 (quatro) anos, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão.

Em relação ao crime praticado contra a vítima Fabiano da Silva:

A culpabilidade deve ser valorada negativamente, uma vez que o acusado, agindo com frieza e premeditação, se dirigiu ao local dos fatos, juntamente com terceiras pessoas, adredemente armados para, de forma deliberada, executar a vítima e terceira pessoa, o que foi feito mediante diversos disparos de arma de fogo.

A vítima não se submeteu a exame de corpo de delito, mas em seu depoimento prestado na fase policial (fls. 111/112), declarou que foi atingida por cinco tiros – três nas costas, um na altura do pescoço e outro na coxa direita - e que ficou com quatro projéteis alojados em seu corpo.

A frieza, premeditação e violência extrema empregada no crime revela elevado grau de periculosidade do acusado, além de manifesto desprezo pela vida humana. [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado em concurso de pessoas, o que colocou a vítima em total desvantagem. [...]

Assim, considerando a pena prevista para o crime de homicídio, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. [...]

O acusado era menor de 21 anos na data do fato e confessou a autoria do crime, segundo a sua versão, no que faz jus às atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal. Por conseguinte, reduzo a pena em 04 (quatro) anos, trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão.

Ante o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, tenho como justa a redução da pena na fração mínima de 1/3 (um terço). [...]

Conforme acima já reportado, a vítima declarou que foi atingida por cinco tiros, inclusive, em regiões potencialmente letais: costas e pescoço.

Assim, encontro à pena de 08 (oito) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena. [...]

DO CONCURSO FORMAL IMPERFEITO:

No caso em exame, restou comprovado que o acusado, no mesmo contexto fático, ceifou a vida da vítima Jonas e somente não matou a vitima Fabiano por circunstâncias alheias à sua vontade.

Embora as condutas tenham ocorrido no mesmo local, uma seguida da outra, a prova oral colhida demonstra que o acusado e terceiras pessoas agiram com desígnios autônomos, ou seja, com vontade independente de matar cada uma das vítimas. Logo, não se pode falar em continuidade delitiva. [...]

Portanto, procedo à somatória das penas, fixando a reprimenda no montante de 20 (vinte) anos de reclusão. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço ao acusado Ricardo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado RICARDO ARAÚJO DA COSTA, igualmente qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (vítima Jonas Lopes Soares); do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II (vítima Fabiano da Silva), c/c o artigo 70, segunda parte, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Nos termos do artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal de Federal, no julgamento do Tema 1068, da repercussão geral, decreto a prisão do condenado, para fins de execução imediata da pena ora aplicada. [...]

Comunique-se o Juízo da Execução Penal desta capital, acerca desta decisão, visto que o acusado Ricardo possui processo executivo de pena ativo: autos n. 0026497-20.2015.8.11.0042.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 324247384)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Boletim de ocorrência nº 2011.65889 e nº 2011.65879 (ID 225630233 - pág. 9/11, 26/27), Termos de Apreensões (ID 225630233 - pág. 14, 25), Laudo Pericial de Necrópsia nº 1.9067-1.2011.12938-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 225630233 - pág. 18/24), Certidão de Óbito nº 0637500155.2011.4.00279.006.0100506.66 (ID 225630233 - pág. 31), Laudo Pericial Toxicológico na Urina e Pesquisa de Álcool no sangue nº 03.01-001208/2011 (ID 225630233 - pág. 64/66), Laudo Pericial – Exame de Caracterização de Estojos e de Projéteis de Arma de Fogo nº 2.3.2013.11454-01 (ID 225630235 - pág. 55/66),

Laudo Pericial de Local de Crime nº 02.06.000567/2011 (ID 225630238 - pág. 14/38) os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, realizaram-se as oitivas da vítima Fabiano Silva (ID 225630233 - pág. 15/17, 111/112), as testemunhas Aparecida Soares da Silva (ID 225630233 - pág. 29/30), Jeferson Gusmão de Melo (ID 225630233 - pág. 32/33), Rodrigo Bispo de Souza (ID 225630233 - pág. 92/94, 109/110), Jefferson Melquiadres Alt (ID 225630234 - pág. 7/8), Vanderson da Conceição Ferreira (ID 225630234 - pág. 26/27), i interrogatório de Eder Valderson Dias (ID 225630233 - pág. 66/67) e RICARDO ARAÚJO DA COSTA (ID 225630233 - pág. 34/37, 90/91,117/119)6

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Rodrigo Bispo de Souza, Vanderson da Conceição Ferreira, Wender Figueiredo Barbosa e interrogados o corréu Eder Valderson Dias e o apelante (Relatórios de Mídias – ID 225630244 / ID 225630310 / ID 225630343).

Na sessão plenária,
foram ouvidos
Maria José Ramos de Assis, Thiago Ramos de Assis, Jucicreide Luzia Almecer Oliveira Dias, Suzana Arcina da Cunha Santos, o corréu Eder Valderson Dias e o apelante RICARDO ARAÚJO DA COSTA foi interrogado (
Relatórios de Mídias – ID 324247390
).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 1º.3.2011, por volta das 19h50min, na residência particular localizada na Avenida Sinop, bairro Parque Amperco, no munícipio de Cuiabá, RICARDO ARAÚJO DA COSTA [apelante] juntamente com terceiros, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas Jonas Lopes Soares e Fabiano da Silva, ocasião em que a primeira veio a óbito no local [após ser atingida por 7 (sete) tiros – ID 225630233 - pág. 18/24] e a segunda foi atingida por 5 (cinco) tiros [três nas costas, 1 no pescoço e 1 na coxa direita], não falecendo por circunstâncias alheias à vontade do apelante [ID 225630233 - Pág. 112225630233 - Pág. 112].

Verifica-se que, na fase policial, o apelante admitiu que “
teve (...) participação na morte de Jonas e na tentativa contra Fabiano
”, juntamente com “
Nego do Pó” ou “Nego do Boy” e Rodriguinho”;
“
cometeram os crimes (...) a fim de se vigarem pelo fato de Diego e uns amigos dele terem colocado fogo na casa de ‘Nego do Pó’ ou ‘Nego do Boy’ dias antes e também por (...) ter colocado um revólver na cabeça do interrogando e este ‘lencou’; cerca de 25 dias antes do crime em tela (...) tinham ciência que Diego eram amigo de Jonas e Fabiano e ficavam na casa onde ocorreu o crime
” (ID 225630233 – pág. 117).

A narrativa do apelante está corroborada pelas declarações extrajudiciais da vítima sobrevivente Fabiano da Silva que reconheceu os executores como sendo RICARDO ARAÚJO DA COSTA, vulgo “Ricardinho”, e Éder Valderson Dias, vulgo “Nego do Pó”, pois os conhecia anteriormente, e detalhou que no dia do crime “
escutaram o barulho de duas motos que pararam em frente da residência e Jonas
[
Av. Sinop, bairro Parque Amperco, em Cuiabá/MT]
(...) três homens entraram na casa e o quarto ficou para o lado de fora cuidando das motos (...) mandaram que deitassem de costas e em seguida começaram a atirar (...) levou cinco tiros e acredito que no total foram efetuados dez disparos”
; ressaltou que Éder Valderson Dias portava uma pistola .40 e RICARDO ARAÚJO DA COSTA um revolver calibre .38 (ID 225630233 - Pág. 15/17).

Em Juízo, Rodrigo Bispo de Souza, declarou que em 1º.3.2011, por volta das 20h, estava com o apelante em duas motos,
“passando no Amperco (...) um guri correu (...) nós ‘emburaquemos’ dentro da casa, botamos todo mundo para deitar no chão (...) já fui atirando (...) tinha desavença com os caras”
;
“mandei a vítima deitar”
e RICARDO ARAÚJO DA COSTA, que estava com uma pistola calibre .32
“atirou”
; EDER VALDERSON DIAS
“estava dando apoio”
; um morreu e o outro não –
“acho que não foi o dia dele”
(Relatório de Mídias - ID 225630244).

Portanto, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que o apelante foi o autor do crime de duplo homicídio qualificado (um tentado e um consumado), ante as provas periciais e testemunhais produzidas na fase policial e judicial, que foram suficientes para que o Conselho de Sentença formasse sua convicção.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base nas declarações extrajudiciais do apelante, corroborada pelo depoimento da vítima Fabiano da Silva e das declarações em juízo de Rodrigo Bispo
de Souza
, na época menor de idade.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Noutro giro, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto desta e. Câmara Criminal:

“
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
.” (AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.3.2024)

Quanto à alegada irregularidade do reconhecimento pessoal, há nos autos outros elementos probatórios que corroboram a participação do apelante nos fatos, como os depoimentos da vítima sobrevivente e da testemunha Rodrigo Bispo
de Souza, além
da própria confissão extrajudicial do apelante.

Ademais, afigura-se possível que o
julgador, destinatário das provas, “
convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho
” (STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No tocante às qualificadoras, os jurados entenderam que o motivo torpe decorreu da vingança contra Diego, sendo que o apelante e seus comparsas efetuaram os disparos contra as vítimas apenas por serem amigas do alvo principal.

O motivo torpe afigura-se caracterizado quando o homicídio consumado ou tentado for praticado por “
vingança
” (TJMT, AP 1003404-20.2023.8.11.0013, Rel.: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 6.11.2025).

No caso, o Tribunal do Júri admitiu a tese de que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, consistente na superioridade numérica dos agentes.

A dinâmica do crime [superioridade numérica de agentes armado que invadiram a residência das vítimas e dispararam contra elas] indica que as vítimas tiveram a possibilidade de reação reduzida, a evidenciar que o reconhecimento do “
recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório
” (TJMT, AP nº 0002052-44.2009.8.11.0010 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021), além disso, os disparos de arma de fogo efetuados por mais de um agente contra vítimas desarmadas e deitadas, podem revelar dificuldade de defesa (TJMT, RSE 0001653-79.2019.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2023).

Sob outra ótica, as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri somente podem ser excluídas “
quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional
” (STJ, HC nº 182.153/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma - 20.6.2013), o que não se verifica no caso.

Colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Nessa linha intelectiva, deve prevalecer a decisão dos jurados, “
diante da existência de versão plausível amparada em provas
”, em observância ao princípio da soberania dos veredictos (TJMT, Ap nº 1008690-14.2022.8.11.0045 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 6.8.2025).

Assim sendo, afigura-se injustificável a submissão do apelante [
RICARDO ARAUJO DA COSTA]

a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Do homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] contra Jonas Lopes Soares:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade do agente, uma vez que “
agindo com frieza e premeditação, se dirigiu ao local dos fatos, juntamente com terceiras pessoas, adredemente armados para, de forma deliberada, executar a vítima e terceira pessoa, o que foi feito mediante diversos disparos de arma de fogo
”.

O c. STJ firmou o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em elementos concretos que demonstrem maior grau de reprovabilidade, tais como a conduta premeditada (Tema 1.318).

De igual maneira, considerou o recurso que impossibilitou a defesa da vítima para negativar as circunstâncias do crime, “
visto que praticado em concurso de pessoas, o que colocou a vítima em total desvantagem
”.

Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes a serem sopesadas. Contudo, foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa [18 anos na época dos fatos – nascido em 21.2.1993] e da confissão espontânea (CP, art. 65, I e III, “d”), resultando na pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, torna-se a pena final do homicídio qualificado consumado praticado contra Jonas Lopes Soares em 12 (doze) anos de reclusão.

Da tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] contra Fabiano da Silva:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, porque a Juíza-Presidente considerou desfavoráveis a culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime.

Reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria do homicídio consumado para manter a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, identifica-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
(CP, art. 65, I e III, “d”)
, reduzindo, assim, a pena intermediária para 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, preserva-se o patamar de redução da tentativa em 1/3 (um terço), a considerar o “
iter criminis
” percorrido, pois a vítima foi atingida por “
cinco tiros, inclusive, em regiões potencialmente letais: costas e pescoço
”, de modo a resultar na pena final da tentativa de homicídio em 8 (oito) anos de reclusão, por inexistirem majorantes.

Em relação ao concurso formal impróprio, as provas dos autos revelam que, embora a ação tenha ocorrido em um mesmo contexto temporal, os agentes agiram com desígnios autônomos.

A dinâmica dos fatos, onde os agentes executaram uma vítima e, em ato contínuo e deliberado, tentaram executar a segunda, demonstra que havia vontades independentes e direcionadas para cada resultado morte. Não se tratou de uma única ação que, por erro ou acidente, atingiu mais de uma pessoa, mas de atos distintos dentro de um mesmo contexto, cada um com a sua finalidade.

Prevê o art. 70, segunda parte, do CP: “
as penas aplicam-se cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos
”.

Reconhece-se que a intenção de matar Fabiano da Silva era independente da intenção de matar Jonas Lopes Soares, visando a eliminação de todos os desafetos presentes, portanto, afigura-se correta a aplicação do concurso formal impróprio à luz da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 915030/MG, Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 5.9.2024).

Em razão do concurso forma impróprio (CP, 70, segunda parte) entre o homicídio qualificado consumado e o tentado
, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] justifica o inicial fechado, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Destaca-se orientação jurisprudencial do c. STJ:

“
[...] no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista o quantum de pena imposto (14 anos e 11 meses de reclusão), o regime fechado é o de fato a ser imposto, tendo em vista o contido no artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal
” (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1378182/ES - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 19.3.2019).

Enfim, a pena superior a 4 (quatro) anos constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Destaca-se aresto do c. STJ:

“Fixada a pena definitivamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal.”
(AgRg no HC nº 704.719/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 25.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026